Tribunal: STF
Processo: RHC 59239
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-27
Data de publicação: 1981-10-27

Ementa:
"HABEAS CORPUS". PRISÃO PREVENTIVA. DESPACHO, QUE A DECRETOU
SUFICIENTEMENTE, FUNDAMENTADO, PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI
PENAL. CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO, QUE ACONSELHAM A CUSTODIA
PREVENTIVA, CONFORME DECIDIU O MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU E ESTA
RECONHECIDO NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL "A QUO". RECURSO DESPROVIDO.